Tribunal: TJDFT
Processo: 0702752-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CECILIA NUNES BARROS TELLES e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões do Paranoá. O artigo 932, III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. De acordo com as informações disponibilizadas no sistema eletrônico de informações deste Tribunal foi proferida decisão nos autos originários (Processo no 0010651-19.2014.8.07.0006), que revogou a decisão agravada (ID 59749560). Dessa forma, houve a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso por perda superveniente do objeto. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator